Tribunal: TJDFT
Processo: 0007345-08.2015.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007345-08.2015.8.07.0006 RECORRENTE: JUREMA CRISTINA MASCARENHAS MENDES DA SILVA RECORRIDOS: DILERMANDO ALVARENGA, EUNICE MASCARENHAS ALVARENGA DE MEDEIROS, JORGE ALVARENGA, MARCO ANTÔNIO ALVARENGA, MARLENE MASCARENHAS MENDES DA SILVA, NELSON ALVARENGA FILHO, ROMERO ALVARENGA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS (VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE), MOVIDA POR ROMERO, NELSON, DILERMANDO, MARLENE, JORGE, EUNICE E MARCO ANTÔNIO, FILHOS DE EUNICE, CONTRA JUREMA. (NETA DE EUNICE). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DOS DEMAIS DESCENDENTES. ARTIGOS 1.132 CC/16 E 496 CC/02. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS PARA INVALIDAÇÃO DA VENDA. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Cogita-se de rejulgamento de apelação, interposta em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação de anulação de venda de imóvel de ascendente para descendente. 1.1. Nesta sede, os apelantes requerem a reforma da sentença sob entendimento de nulidade da cessão de direitos celebrada entre a avó (mãe dos requerentes) e a neta, tanto por falta de consentimento dos herdeiros, como por ter sido uma simulação. Ao final, ressaltaram que o negócio não é anulável e sim nulo. 2. Dos autos é possível verificar que o bem foi adquirido pela genitora dos autores, que firmou o instrumento particular de cessão de direitos do imóvel, com a ré, sua neta. 2.1. Da narrativa dos fatos, infere-se não ter havido autorização pelos apelantes, da cessão realizada entre a apelada Jurema e sua avó Eunice, mãe dos requerentes, fato que os impediu de receber suas quotas da herança havida pela morte de sua genitora, importando em flagrante prejuízo aos 7 herdeiros, inclusive à mãe da ré. 3. O sistema jurídico sucessório privilegia a proteção da parte da herança que cabe aos herdeiros necessários, nos termos dos art. 1.833 e art. 1.846 do Código Civil. 3.1. Consoante art. 496 do Código Civil, “é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”. 3.2 Destarte, o dispositivo objetiva, segundo Clóvis Beviláqua, "evitar que, sob color de venda, se façam doações, prejudicando a igualdade das legítimas". Aliás, tal como previsto no art. 877 do CC Português, a alienação feita a filhos ou netos é anulável caso os outros filhos (ou neto) não a consintam, embora o diploma lusitano admita, diversamente, suscetível de suprimento judicial o consentimento quando não possa ser prestado ou recusado. No dispositivo, compreende-se a venda a descendente, por interposta pessoa; também exigível a prova da simulação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma (inserta tanto no artigo 496 do Código Civil de 2002 quanto no artigo 1.132 do Código Civil de 1916), perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. 4.1. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ tem entendido que a declaração da anulação, conforme previsto na regra transcrita, somente é cabível se existir prova de simulação, consistente em doação disfarçada ou do prejuízo sofrido pela parte que alega a anulabilidade. 4.2. Portanto, para que seja decretada a invalidade do negócio jurídico, é imprescindível que se comprove, na situação concreta, a efetiva configuração de simulação ou ocorrência de prejuízo. 4.3. Confira-se ainda: “(...) 2. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido (art. 496, do Código Civil). Ausente a autorização de um dos descendentes e demonstrada a simulação, com prejuízo patrimonial a outro filho, cabível a anulação do negócio jurídico. 3. Ausente qualquer desembolso na suposta compra e venda celebrada entre pai e filha estudante, sem ocupação profissional, mesmo com a fixação de preço abaixo ao praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação, de uma doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de um determinado descendente em desprestígio de outros. [...]” (07066522120178070003, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 15/8/2020). 5. No caso dos autos, restaram configurados os requisitos elencados, quais sejam: o fato da venda; a relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; a falta de consentimento de outros descendentes e a demonstração de prejuízo de se retirar dos herdeiros de primeiro grau (filhos), qualquer participação na herança deixada, aquinhoando apenas à neta, ora apelada. 5.1. No momento da venda do bem, em fevereiro de 2000, a neta da falecida só pagou como entrada aproximadamente 14,36% do valor total do imóvel e assumiu as prestações que somariam 50,8% do imóvel. Ou seja, somando todos os valores pagos, infere-se que a apelada pagou 65,16% do valor total do imóvel, o que demonstra prejuízo aos demais herdeiros. 6. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 7. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.132, do Código Civil de 1916; 496, do Código Civil de 2002; e 371 e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando que o negócio jurídico celebrado entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, é ato jurídico anulável, e não nulo, tal como entendeu o acórdão recorrido. Aduz, ainda, que os recorridos não comprovaram a alegada simulação, tampouco requereram a produção de provas. Por fim, sem fundamentar na alínea "c" do permissivo constitucional, invoca dissenso jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.313.683/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1.132, do Código Civil de 1916; 496, do Código Civil de 2002; e 371 e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: "No caso dos autos, no momento do negócio jurídico entre a falecida e a sua neta (em fevereiro de 2000), a Sra. Eunice já havia pago pelo imóvel: uma entrada de R$ 1.800,00 e mais 26 prestações de R$ 260,00, o que somou o total R$ 8.560,00. Ou seja, a falecida havia saldado aproximadamente 49,2% do preço total do imóvel. A venda do bem, em fevereiro de 2000, pelo valor de R$ 2.500,00 e não R$ 8.560,00, com assunção das 34 prestações posteriores, demonstra que houve sim um prejuízo aos demais descendentes. Note-se que a Sra. Jurema só pagou como entrada aproximadamente 14,36% do valor total do imóvel e assumiu as prestações que somariam 50,8% do imóvel. Ou seja, a Sra. Jurema pagou 65,16% do valor do imóvel. (...) No caso dos autos, restaram configurados os requisitos elencados, quais sejam: o fato da venda; a relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; a falta de consentimento de outros descendentes e a demonstração de prejuízo de se retirar dos herdeiros de primeiro grau (filhos) a participação na herança deixada por Eunice, aquinhoando apenas a neta, ora apelada. (...) De toda sorte, apesar da anulação do negócio jurídico, no momento do cumprimento da sentença, deve ser resguardado o direito da Sra. Jurema ao percentual do imóvel por ela pago (65,16%) e as benfeitorias que eventualmente tiverem sido nele realizadas, todas devidamente comprovadas (art. 1.219 do Código Civil). DOU PROVIMENTO ao recurso para anular o ato jurídico representado pela cessão de direitos do imóvel localizado no Condomínio RK, conjunto “Centauros”, rua R, casa 5, em Sobradinho/DF, entabulado entre a avó Eunice Mascarenhas Alvarenga e a ré Jurema Cristina Mascarenhas Mendes da Silva (ID 13789344 - Pág. 56/60)." (Id. 56672143) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A respeito do tema, o STJ já sedimentou o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULA 7 DO STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "Nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe de 27/04/2017). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. É firme o entendimento do STJ de que, "ao interpretar a norma (inserta tanto no artigo 496 do Código Civil de 2002 quanto no artigo 1.132 do Código Civil de 1916), perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado" (REsp 1.356.431/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido para reconhecer que não houve venda de ascendente para descendente em simulação de um negócio jurídico (mas, sim, um empréstimo de pai para filha), demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. No tocante à necessidade de citação do marido/companheiro da recorrente por se tratar de ação de anulação de negócio jurídico envolvendo direito real de propriedade, a irresignação também não merece prosperar. Isso, porque o acórdão recorrido, com base nos elementos de prova dos autos, constatou que não havia união estável nem casamento entre a recorrida e seu atual marido à época dos fatos, inviabilizando eventual análise fática da questão (Súmula 7 do STJ). 6. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.150.493/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Por fim, não merece trânsito o apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, por primeiro, a recorrente sequer fundamentou o recurso na alínea "c" do permissivo constitucional. Em segundo lugar, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 6. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003